Tribunal: TJMT
Processo: 1032628-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032628-21.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SOUZA SILVA - CPF: 039.519.421-00 (AGRAVANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DANO MORAL FIXADO EM R$ 1.000,00 – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

É cediço que a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na hipótese, considerando que o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação é R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), inserido no rol de inadimplentes em 02/12/2019 (Id. 88515049 – Pág. 4) e excluído em 22/04/2021 (Id. 88518485), a qualificação da consumidora como auxiliar de serviços gerais e a situação econômica da Recorrente, a indenização na quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser mantida.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1032628-21.2020.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDA SOUZA SILVA
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta que “
a parca condenação indenizatória só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de pactuar contratos sem o menor cuidado, permitindo que fraudadores utilizem os dados de consumidores idôneos
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101065953.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fernanda Souza Silva
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante à dívida de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), com a consequente exclusão da negativação do nome da Autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao final, condenou a empresa de telefonia (OI S.A.) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a Apelante sustentou que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alegou que os honorários foram fixados em quantia desarrazoada e merecem ser elevados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, pugnou pela reforma da sentença nesses pontos.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).

Ressai do caderno processual que
Fernanda Souza Silva
ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em face de
OI S.A.
, narrando que fora surpreendida com a inscrição do seu nome no SPC pela empresa Ré, o que lhe impediu de realizar compras na loja escolhida.

Sustentou nunca ter aderido aos serviços comercializados pela Requerida e, de conseguinte, a abusividade da cobrança do débito objeto da anotação negativa em seu nome.

Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais experimentados.

Contestação encartada no ID. 88518472 e a Impugnação da parte Autora no ID. 88518475.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a cobrança efetuada pela empresa de telefonia, no valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), condenando-a ao pagamento de indenização por dano morai no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Além disso, determinou a exclusão do nome da Autora no órgão de restrição ao crédito e condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada,
Fernanda Souza Silva
interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

In casu,
registra-se que a atribuição de falha na prestação de serviços por parte da Apelada foi reconhecida pelo Juiz singular, vez que não contratado pela Apelante o serviço referente à linha telefônica n.º (65) 3634-0941. Nesse ponto, a sentença não foi desafiada.

O ponto nodal deste recurso se fixa, portanto, na majoração do
quantum
indenizatório.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação é R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), inserido no rol de inadimplentes em 02/12/2019 (Id. 88515049 – Pág. 4) e excluído em 22/04/2021 (Id. 88518485), a qualificação da consumidora como auxiliar de serviços gerais e a situação econômica da Recorrente, a indenização na quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser mantida.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

Assim, considerando a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito), com tramitação desde Julho/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta majoração, pois foi arbitrada em consonância com as especificidades da causa.

Feitas essas considerações,
desprovejo o Apelo e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no recurso de Apelação, requestando a majoração da indenização por danos morais para quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a manutenção do
quantum
indenizatório. Isso porque, foi consignado que, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação é R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), inserido no rol de inadimplentes em 02/12/2019 (Id. 88515049 – Pág. 4) e excluído em 22/04/2021 (Id. 88518485), a qualificação da consumidora como auxiliar de serviços gerais e a situação econômica da Recorrente, a indenização na quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). MAJORAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES, ALÉM DA PERPETRADA PELA EMPRESA RÉ. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. A existência de outros apontamentos em nome da parte autora atrai a aplicação do enunciado de Súmula nº 385 do C. STJ que dispõe a respeito do não cabimento de indenização a título de dano moral quando preexistente legítima inscrição. 2. Para o afastamento da incidência do aludido verbete, não basta apenas a comprovação do ajuizamento de ações contra as demais restrições, sendo necessário demonstrar a verossimilhança nas alegações, bem como o valor do depósito incontroverso, se houver dúvida. 3. Ausência de prova neste sentido, ônus que cabia ao demandante, na forma do artigo 373, II, do CPC. 4. Proibição ao reformatio in pejus. 5. Manutenção da R. Sentença. 5. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ. Apelação Cível 04785816820148190001. Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS. 15.ª Câmara Cível. Julgado em 12/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO COM PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. INVALIDADE DO CONTRATO. CRÉDITO EM CONTA DO VALOR CONTRATADO. COMPENSAÇÃO COM AS PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE APENAS QUANTO AO VALOR DO DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOVO POSICIONAMENTO DESTA RELATORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO PRESENTE CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, QIUAL SEJA, R$ 1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJSE. Apelação Cível n.º 00000389120188250007. Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima. 2.ª Câmara Cível. Julgado em 22/07/2019).

Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Negativação indevida – Relação de consumo caracterizada – Falta de pagamento que decorreu de desídia da ré em não emitir o boleto para pagamento da dívida – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o réu proceda à emissão do boleto no valor acordado, bem como ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. (TJSP. Apelação Cível 1010127-92.2020.8.26.0320. Rel. Des. Rafael Pavan de Moraes Filgueira. 2.ª Turma Cível. Julgado em 21/07/2021).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021